Tribunal: STF
Processo: Rcl 77854
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 405, 542 E 556: INOCORRÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS NAS RECLAMAÇÕES NS. 59.814 E 41.992: SUBJETIVAS E INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 29.3.2025, por Eduardo Melo Campelo contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região no Processo n. 0082818-35.2024.5.22.0000, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405, 542 e 556 e nas Reclamações ns. 59.814 e 41.992 e o § 1º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITOS RECURSAIS. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO INTERNO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, objetivando a liberação imediata de depósitos recursais, em execução trabalhista contra empresa pública, condicionada pelo juízo singular ao trânsito em julgado da execução, em razão do reconhecimento tardio das prerrogativas da Fazenda Pública à executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liberação dos depósitos recursais deve ser imediata ou condicionada ao trânsito em julgado da execução, diante da controvérsia sobre as prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução; (ii) estabelecer se a decisão agravada, que condiciona a liberação dos depósitos recursais ao trânsito em julgado da fase de execução, viola a coisa julgada, o princípio da reformatio in pejus e o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não se presta a atacar decisão judicial passível de recurso próprio, salvo excepcionalidades. 4. A decisão agravada, ao condicionar a liberação dos depósitos recursais ao trânsito em julgado da execução, fundamenta-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho que reconhece a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa pública em questão, mesmo após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. 5. Embora o processo principal tenha transitado em julgado com a negativa das prerrogativas da Fazenda Pública à executada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a rediscussão da matéria na fase de execução, aplicando-se o direito vigente à época do cumprimento da sentença. 6. A decisão agravada aplica o artigo 899, § 1º, da CLT, que autoriza o levantamento imediato dos depósitos recursais apenas após o trânsito em julgado da decisão recorrida, em consonância com a natureza de garantia da execução. 7. O recurso não demonstra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada, que está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual trabalhista e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A liberação de depósitos recursais em execução trabalhista contra empresa pública, após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, pode ser condicionada ao trânsito em julgado da fase de execução, caso haja controvérsia sobre as prerrogativas da Fazenda Pública. 2. A rediscussão da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, é admitida, aplicando-se o direito vigente à época do cumprimento da sentença. 3. A decisão judicial que condiciona a liberação de depósitos recursais ao trânsito em julgado da execução, com base na legislação processual trabalhista e jurisprudência dos Tribunais Superiores, não viola a coisa julgada, nem o princípio da reformatio in pejus e o devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal; art. 100 da Constituição Federal; art. 899, §1º, da CLT; art. 520 e 521, § 2º do CPC; art. 535 do CPC; art. 927, V, do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 492 do CPC; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública a empresas públicas, inclusive em sede de execução; precedentes do STF sobre a execução parcial de título judicial; precedentes sobre a liberação de depósitos recursais em execuções trabalhistas” (fls. 1-2, doc. 17).



    2. O reclamante afirma que “não se discute na presente reclamação a concessão das prerrogativas da fazenda pública à EBSERH, uma vez que houve a sua concessão na fase de conhecimento. O que se discute é a destinação dos depósitos recursais efetuados voluntariamente pela EBSERH quando da interposição de recursos na fase de conhecimento” (fl. 6, doc. 1).



    Alega que o “STF, adotando tese da distinção (distinguishing), firmou sólidos precedentes vinculantes no sentido de se autorizar o levantamento de depósitos recursais realizados voluntariamente, ainda que se trate o caso de entes públicos que gozam das prerrogativas da fazenda pública” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que, “no julgamento das ADPF´s 542, ADPF 556, 387, 275 e 405, ainda que se tenha concedido às prerrogativas da fazenda pública à EBSERH, em nenhum momento se decidiu pela vedação da liberação de valores de depósitos judiciais já realizados no curso do processo de conhecimento de forma voluntário, de modo que, ao negar a liberação de tais valores com base nas ADPF´s acima, como fez a autoridade reclamada, passou a violar a autoridade do STF. Por fim, o § 1º do art. 899, da CLT” (fl. 11, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso em tela, inconteste que a decisão do TRT da 22ª Região, que indeferiu o pedido de levantamento dos depósitos recursais, violou a autoridade do julgamento do E. STF nos julgados das ADPF 542, ADPF 556, ADPFs 387, 275 e 405; Rcl 59814, DJe 13/09/2023; Rcl 41.992, DJe 25.3.2021; bem com o § 1º do art. 899, da CLT” (fl. 13, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão da liminar inaudita altera pars, para que seja cassada a decisão do acórdão do Tribunal Reclamado (MS n. 0082818-35.2024.5.22.0000), determinando a imediata liberação dos depósitos recursais, por desrespeitar a autoridade dos julgamentos na ADPF 542, ADPF 556, Rcl 59814, DJe 13/09/2023; Rcl 41.992, DJe 25.3.2021; bem com o § 1º do art. 899, da CLT, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários” (fl. 17, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão do acórdão do Tribunal Reclamado (MS n. 0082818-35.2024.5.22.0000), para que outra decisão seja proferida em total consonância com os julgados proferidos nas ADPF 542, ADPF 556, Rcl 59814, DJe 13/09/2023; Rcl 41.992, DJe 25.3.2021; bem com o § 1º do art. 899, da CLT” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH teria as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de créditos trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405 542 e 556 e nas Reclamações ns. 59.814 e 41.992 e o § 1º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405, 542 e 556, este Supremo Tribunal assentou a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região assentou: 



    “O Tribunal Superior do Trabalho, em 20/3/2023, aplicando a tese adotada pelo STF, concluiu no julgamento do E-RR-252-19.2017.5.13.0002 que EBSERH, por prestar serviços públicos essenciais, ligados à saúde e à educação, além de não atuar em regime de concorrência e não reverter lucros à União, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública referentes à isenção de recolhimento de custas judiciais e depósitos recursais e execução por precatório.



    O acórdão exequendo, de 16/5/2023, com trânsito em julgado em 5/6/2023, que negou à EBSERH as prerrogativas da Fazenda Pública, é posterior aos precedentes firmados pelo STF e corroborado pelo TST, de sorte que incide o disposto no § 5º do art. 884 da CLT. 



    Portanto, como o acórdão exequendo que impôs à EBSERH o procedimento de execução direta, sem precatório, é posterior ao julgamento pelo STF da ADPF n. 387 e ao julgamento pelo STF do E-RR-252-19.2017.5.13.0002, que estendeu as prerrogativas da Fazenda Pública à litisconsorte, trata-se de hipótese de relativização da coisa julgada, por inexequibilidade do título no capítulo que indeferiu as prerrogativas da Fazenda Pública à EBSERH. 



    Esclareça-se que, para o STF, ‘embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil’. (Rcl 53961 AgR, Rel. Min, Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, Dje 17.4.2023). No mesmo sentido: Rcl 48.041 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 20.9.2021; RCL 51.057/GO-AgR, Rel. Min.Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.04.2023 e Rcl 63.372/DF,Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2023” (fls. 11-12, doc. 17).



    Esse entendimento está em harmonia com o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, se submete ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 40.925-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Não pendem dúvidas sobre a natureza jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios. Assim, a decisão reclamada está em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 405, 542 e 556, invocadas como paradigmas de descumprimento.



    7. Quanto ao alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações ns. 59.814 e 41.992 e do § 1º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, cumpre ressaltar que são objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    O decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações ns. 59.814 e 41.992 tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, não se aplicando a outros processos, que não foram objeto dessas ações. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  
EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora